Tribunal: TJDFT
Processo: 0744703-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. CC, ART. 50. PREENCHIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50).
2. O encerramento súbito das atividades da empresa devedora, a dificuldade em localizar bens da pessoa jurídica e o descaso de seus representantes com as determinações judiciais demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Recurso conhecido e provido.